Tribunal: STF
Processo: RHC 192419
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores. Excesso de prazo na formação da culpa. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo não configurado. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Samuel Gonçalves Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que acolheu os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do agravo regimental no HC 562.875/ES, e quanto a este, negou provimento (evento 2, fls. 46-66).
     O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 70, segunda parte, do Código Penal e art. 244-B, Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal) (evento 1, fls. 13-4). 
    Extraio do ato dito coator:
          “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CONTRA 2 VÍTIMAS). PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, ainda, para correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 
    II - Na hipótese, os embargos devem ser acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo regimental interposto contra decisão monocrática de fls. 78-89, que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. 
    III - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    V - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, haja vista a forma pela qual o delito foi em tese praticado, homicídio qualificado tentado, contra 2 vítimas, perpetrado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vez que, conforme se dessume dos autos o Agravante, supostamente, acompanhado de outro comparsa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo que consoante relatado, em tese, o delito teria sido "praticado no contexto do tráfico de drogas", circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora Agravante, seja por conveniência da instrução criminal, mormente, considerando que "a instrução processual contará com a inquirição de testemunhas, sendo notório o temor dessas em prestar seus depoimentos em crime de tentativa de homicídio, notadamente quando têm que efetuar o reconhecimento dos autores do delito", tudo a evidenciar a necessidade encarceramento provisório do Agravante. 
    VI - Ressalte-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
    VII - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    VIII - In casu, da análise dos autos, bem como do acompanhamento no sítio da eg. Corte de origem (www.tjes.jus.br), tenho que a instrução encontra se encerrada, em detrimento da alegação da Defesa acerca do excesso de prazo. No ponto, todavia, observa-se que a prisão decretada, em 17/04/2017, foi cumprida, em 14/08/2017, não se evidenciando delonga exacerbada a configurar o constrangimento suscitado. Não obstante, deve se ressaltar as particularidades do feito no qual houve a necessidade de "aditamento à denúncia, retificando a qualificação do acusado [...]", no caso, a causa conta com pluralidade de réus e de delitos, sendo que, em observação ao disposto no do art. 316, parágrafo único, foi revisada a segregação cautelar do Agravante, em 21/11/2019, pelo que manifestou o Juízo primevo pela manutenção do encarceramento provisório, ante a permanência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar. 
    IX - Quanto à alegação acerca da ausência de fundamentação pelo magistrado em relação à possibilidade de imposição, ao ora Agravante, de cautelares diversas da prisão, entendo que a matéria não foi foi apreciada pelo eg. Tribunal origem, o que obsta o exame desta Corte, a fim de se evitar a indevida supressão de instância.
    Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
    No presente writ, o Recorrente argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Alega excesso de prazo na formação da culpa, custodiado o recorrente desde 20.11.2017. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    A custódia preventiva do Recorrente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça à consideração de que “(…) devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, seja para a garantia da ordem pública, haja vista a forma pela qual o delito foi em tese praticado, homicídio qualificado tentado, contra 2 vítimas, perpetrado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vez que, conforme se dessume dos autos o Agravante, supostamente, acompanhado de outro comparsa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo que consoante relatado, em tese, o delito teria sido "praticado no contexto do tráfico de drogas", circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora Agravante, seja por conveniência da instrução criminal, mormente, considerando que "a instrução processual contará com a inquirição de testemunhas, sendo notório o temor dessas em prestar seus depoimentos em crime de tentativa de homicídio, notadamente quando têm que efetuar o reconhecimento dos autores do delito", tudo a evidenciar a necessidade encarceramento provisório do Agravante.” 
    Cometidos crimes com violência ou grave ameaça contra pessoas, como no caso, ‘o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor’ (HC 140.322, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP‘ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘[o] cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal’ (HC 168.524, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Quanto ao excesso de prazo, melhor sorte não assiste ao Recorrente, ausente ilegalidade constatável ictu occuli.
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘Da análise dos excertos acima bem como do acompanhamento no sítio da eg. Corte de origem (www.tjes.jus.br), tenho que a instrução encontra se encerrada, em detrimento da alegação da Defesa acerca do excesso de prazo. No ponto, todavia, observa-se que a prisão decretada, em 17/04/2017, foi cumprida, em 14/08/2017, não se evidenciando delonga exacerbada a configurar o constrangimento suscitado. Não obstante, deve se ressaltar as particularidades do feito no qual houve a necessidade de "aditamento à denúncia, retificando a qualificação do acusado [...]", no caso, a causa conta com pluralidade de réus e de delitos’.
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pela Corte Estadual, verifico que, nos autos da ação penal de origem (Processo 0026348-53.2016.8.08.0048), o magistrado de primeiro grau, em 26.10.2020 pronunciou o Recorrente e manteve a prisão preventiva forte no art. 312 do CPP. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    Anoto, por fim, que em casos análogos ao presente, ainda que não configurado o excesso de prazo, mas identificado um tempo não desprezível na custódia, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem no encerramento do feito (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas com a recomendação de celeridade ao Juízo da 3ª Vara Criminal – Tribunal do Júri - da Comarca de Serra/ES, no julgamento da Ação Penal 0026348-53.2016.8.26.0048. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora